Tribunal: STF
Processo: RHC 116704
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO (ART. 213 DO CP). LAUDO PERICIAL. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO, OU NÃO, DA MATERIALIDADE DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. IRREGULARIDADE, OU NÃO, NA INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.464/07. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. A materialidade do crime sob o enfoque de sua comprovação demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via do habeas corpus. Precedentes: RHC 110.834, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11.12.13; HC 118.265, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 18.11.13; RHC 117.491, Primeira Turma, de que fui Relator, DJe de 22.10.13; HC 115.336, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05.06.13.



    2. In casu, a Corte Estadual decidiu, fundamentadamente, que o laudo do exame de corpo de delito não possui qualquer vício, comprovando, destarte, a materialidade do crime de estupro.



    3. A supressão de instância impede que sejam conhecidas, em sede de habeas corpus, matérias não apreciadas pelo Tribunal de origem. Precedentes: HC 100.616, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 14.03.11, e HC 103.835, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 8/2/201.



    4. In casu, a alegação de irregularidade na intimação da defesa da sessão de julgamento do recurso de apelação não foi sequer submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seu conhecimento por esta Corte.



    5. O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07 – que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime fechado – foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 27.06.12, ao julgar o HC 11.840, Relator o Ministro Dias Toffoli. 



    6. In casu, o paciente foi condenado a 8 (oito) anos de reclusão, em regime integralmente fechado. Na sentença condenatória, o magistrado revogou a prisão preventiva do paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, “posto que já manteve-se preso por período equivalente a quase 6 (seis) anos”.



     7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. Ordem parcialmente concedida de ofício apenas para fixar o regime inicial fechado e determinar ao Juízo da Execução que, considerando o disposto no artigo 42 do Código Penal, analise se o paciente, preenche, ou não, os requisitos necessários para a progressão de regime.